Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-52.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-52.2017.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADOS: BOMBONIERE CENTER SANTALUZ LTDA - ME E OUTRO

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DE MELO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
A PARTIR DO VENCIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000026-52.2017.8.05.0226, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.